Tribunal: TJBA
Processo: 8000042-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000042-87.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: Uniconsult Administradora de Benefícios e Serviços Ltda Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: HELENA DE SOUZA FRANCA Advogado(s):LARISA GRASIELE SILVA MASCARENHAS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de reajuste anual cumulada com repetição de indébito, deferiu tutela de urgência para limitar o valor da mensalidade de plano de saúde aos índices autorizados pela ANS, bem como impedir a suspensão do serviço por inadimplência decorrente da cobrança impugnada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou reajustes de plano de saúde coletivo por adesão diante da ausência de comprovação técnica da legalidade dos índices aplicados. III. Razões de decidir 3. Embora os planos coletivos não se submetam diretamente aos índices fixados pela ANS, os reajustes devem observar critérios de razoabilidade e transparência, sendo vedada a imposição unilateral e arbitrária. 4. A validade do reajuste exige demonstração técnica, mediante cálculos atuariais idôneos, não sendo suficientes planilhas unilaterais apresentadas pela operadora. 5. Os reajustes aplicados, em percentuais elevados e sucessivos, evidenciam possível abusividade, sobretudo diante da ausência de justificativa técnica adequada. 6. A tutela de urgência mostra-se adequada para evitar dano de difícil reparação, especialmente considerando a idade avançada da consumidora e o risco de inviabilização do acesso ao serviço de saúde. 7. A proteção conferida à pessoa idosa reforça a necessidade de preservação do contrato em condições razoáveis até o julgamento final da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Tese de julgamento: "1. Os reajustes de planos de saúde coletivos por adesão devem ser justificados por critérios técnicos idôneos. 2. A ausência de comprovação atuarial autoriza, em tutela de urgência, a limitação provisória dos índices aplicados, especialmente quando evidenciado risco de onerosidade excessiva ao consumidor." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.193.027/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.11.2025, DJEN 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8000042-87.2026.8.05.0000, figurando como agravante UNICONSULT ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA e como agravada HELENA DE SOUZA FRANCA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.